Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600428-94.2024.6.16.0176
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
18/12/2025
Número: 0600428-94.2024.6.16.0176

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/08/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600428-94.2024.6.16.0176, que julgou improcedentes as ações de investigação judicial eleitoral n°
0600428-94.2024.6.16.0176 e n° 0600427-06.2024.6.16.0178, extinguindo o feito com resolução de
mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada por
Dalton José Borba em face dos candidatos a vereador pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB: Paula Renata Fernandes Rodrigues, Benildo Alves de Andrade, Carlos Roberto
Pereira, Jair Dorcelino da Conceição, Jose Masemio Saurin, Pedro da Silva e Souza, Telma
Rodrigues de Holanda, Fabiola da Luz, André Luiz Leveck, Sidney Alves dos Santos, Admilson
Gomes da Silva, Thiago Pereira de Carvalho, Marilis Xavier de Assis, Afrânio de Sá, Neusa Ribeiro
de Souza, Marcos Amaral Elias, Luciana Miranda da Cruz17, Sergio Luiz da Silva, Valdir Alves
Farias, José Ludovico Peplinski, Rudolfo Otto Ritter, Osias Moraes de Souza, Luciana Maria da
Cunha, Odete Costa de Oliveira, Roberto Souza de Liz, José Carlos Gomes Pereira Filho, Josirene
Nobre Ribeiro de Oliveira, Marcos Vinicius Souza Mohr, Raquel Arruda da Costa de Souza, Antônio
de Souza, Paulo Cesar Bueno, Rogerio Carlos Vargas e Júlio Cesar Saif dos Santos. Alega-se que,
a presente ação visa ao reconhecimento da fraude à cota de gênero na chapa proporcional do
Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB nas eleições municipais de 2024 em Curitiba, nos
termos da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e da Súmula TSE nº 73, que exige a
presença de um ou mais elementos caracterizadores do ilícito, por apresentar 1 candidatura com (i)
votação inexpressiva para o Município de Curitiba; (ii) prestação de contas padronizada e sem
movimentações financeiras relevantes; (iii) ausência de atos efetivos de campanha. A candidata
Paula Renata Fernandes Rodrigues, que obteve apenas 12 votos, recebendo apenas R$ 1.000,00 de
recursos de campanha (oriundos do também candidato e presidente do PRTB durante a eleição,
Osias Moraes), utilizados integralmente para contratar Amanda Duarte do Amaral como cabo
eleitoral. Outros fatores chamam a atenção: Paula foi a única candidata do PRTB que não recebeu
apoio da campanha de Eduardo Pimentel (prefeito eleito). Além disso, a Investigada é parente do
Vice-Presidente do partido à época, Marco Antônio Barbosa Rodrigues.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC
do B/PV) - CURITIBA - MUNICIPAL - PR (RECORRENTE)

MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MATHEUS OLIVA (ADVOGADO)
MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
MARIA LUCIA BARREIROS (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DALTON JOSE BORBA (RECORRENTE)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
OSIAS MORAES DE SOUZA (RECORRIDO)
REGIELY ROSSI RIBEIRO (ADVOGADO)
MARILIS XAVIER DE ASSIS (RECORRIDA)
CLAUDIO WILSON DE MORAES JUNIOR (DEFENSOR
DATIVO)
PAULA RENATA FERNANDES RODRIGUES (RECORRIDA)
PAULA PRICILA LIMA DANIELLI (ADVOGADO)
ERIVAN DA SILVA BONTORIN (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44815144
17/12/2025
13:51
Acórdão
Acórdão

Num. 44815144 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.851

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600428-
94.2024.6.16.0176 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
RECORRENTE: DALTON JOSE BORBA
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076-A
RECORRENTE: MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRENTE: FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC do B/PV) -
CURITIBA - MUNICIPAL - PR
ADVOGADO: MATHEUS OLIVA - OAB/PR127546
ADVOGADO: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO - OAB/PR128164
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR81995-A
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR55617-A
ADVOGADO: MARIA LUCIA BARREIROS - OAB/PR103550
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR97632-A
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR58101-A
RECORRIDA: PAULA RENATA FERNANDES RODRIGUES
ADVOGADO: PAULA PRICILA LIMA DANIELLI - OAB/SC49294
ADVOGADO: ERIVAN DA SILVA BONTORIN - OAB/PR69352
RECORRIDA: MARILIS XAVIER DE ASSIS
DEFENSOR DATIVO: CLAUDIO WILSON DE MORAES JUNIOR
RECORRIDO: OSIAS MORAES DE SOUZA
ADVOGADO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - OAB/PR70286
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Num. 44815144 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51

DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
FRAUDE
À
COTA
DE
GÊNERO.
COMPROVADA
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS INDICIÁRIOS DA SÚMULA
TSE 73. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Ações de Investigação Judicial Eleitoral
(AIJEs) ajuizadas contra candidatos ao cargo de
vereador nas Eleições 2024, lançados pelo Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB, por
prática de fraude à cota de gênero, diante das
supostas candidaturas fictícias de Paula Renata
Fernandes Rodrigues e Marilis Xavier de Assis.
2.
Sentença
de
primeira
instância
julgou
improcedente as AIJEs.
3. Recursos eleitorais interpostos pelos autores,
alegando a comprovação da fraude à cota de
gênero, com base na Súmula TSE nº 73, e
requerendo a reforma da sentença para julgar
procedente a demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i) saber
se a candidatura de Paula Renata Fernandes
Rodrigues foi realizada com o único intuito de
preencher formalmente a cota de gênero,
viabilizando a chapa proporcional; (ii) se o
Presidente do Partido, Osias Moraes de Souza,
tinha ciência e/ou anuiu com a fraude; (iii) se a
presença dos elementos indiciários previstos na
Súmula
TSE
73,
em
conjunto
com
as
circunstâncias do caso concreto, são suficientes
para comprovar a fraude à cota de gênero.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexpressividade da votação da candidata
Paula Renata Fernandes Rodrigues, que obteve
apenas 12 votos, correspondentes a 0,000843%

Num. 44815144 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
dos votos válidos, configura um dos elementos
indiciários da fraude.
6. A ausência de movimentação financeira
relevante na prestação de contas da candidata,
com um único registro de receita correspondente a
uma doação do presidente do PRTB, e a
destinação de todo o valor para a contratação de
um cabo eleitoral, sem comprovação efetiva de
atos de campanha, reforçam a tese da candidatura
fictícia.
7. A ausência de provas de propaganda em redes
sociais e a apresentação extemporânea de prints
de postagens no Facebook, sem autenticidade
comprovada, evidenciam a falta de empenho na
divulgação da candidatura.
8. O tratamento diferenciado dado à candidata em
relação aos demais membros da chapa, com a
ausência de doações provenientes do órgão
municipal e de material de campanha doado pelo
candidato à majoritária, demonstra a falta de
apoio e interesse do partido em sua candidatura.
9. A omissão do Presidente do Partido em
verificar a regularidade e a efetiva participação da
candidata contribuiu diretamente para a fraude na
formação
da
chapa,
caracterizando
sua
responsabilidade no ilícito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos conhecidos e providos para cassar o
Demonstrativo
de
Regularidade
de
Atos
Partidários (DRAP) do PRTB; declarar a nulidade
dos votos obtidos pelo partido e a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário; e impor aos
investigados Paula Renata Fernandes Rodrigues e
Osias
Moraes
de
Souza
a
sanção
de
inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos.
Tese de julgamento: 1. A fraude à cota de gênero
resta
configurada
quando
demonstrada
a
inexpressividade da votação, a ausência de
movimentação financeira relevante e a falta de
atos efetivos de campanha. 2. A omissão do
dirigente partidário em verificar a regularidade e a

Num. 44815144 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
efetiva
participação
da
candidata
contribui
diretamente para a fraude, ensejando a sua
responsabilização. 3. A sanção de inelegibilidade
deve ser aplicada aos candidatos que praticaram
ou anuíram com a conduta fraudulenta.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97,
art. 10, § 3º; Lei Complementar nº 64/90, art. 22,
XIV; Código Eleitoral, art. 222; Código Eleitoral,
art. 109; Resolução CNJ nº 492 de 17/03/2023.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR no
REspe nº060068534, Rel. Min. Raul Araujo
Filho, DJE de 13/05/2024; TSE, ED no REspe nº
060099653, Min. André Ramos Tavares, DJE de
11/12/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 15/12/2025

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO
Trata-se de recursos eleitorais interpostos por DALTON JOSE BORBA e por
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CURITIBA (PT, PC DO B e

Num. 44815144 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
PV) e MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA, em face da sentença proferida
pelo juízo da 176ª Zona Eleitoral - Curitiba (id. 44687986 - autos nº 0600428-
94.2024.6.16.0176), que julgou improcedentes as Ações de Investigação Judicial
Eleitoral ajuizadas, inicialmente, contra os candidatos ao cargo de vereador nas
Eleições 2024 lançados pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB,
por prática de fraude à cota de gênero, diante das supostas candidaturas fictícias
de Paula Renata Fernandes Rodrigues e Marilis Xavier de Assis.
O processo nº 0600427-06.2024.6.16.0178 foi apensado ao processo nº 0600428-
94.2024.6.16.0176, em razão da prevenção, para tramitação e julgamento
conjunto, uma vez que identificada a conexão (id. 44687901 - autos nº 0600428-
94.2024.6.16.0176). Os demais candidatos da chapa proporcional do PRTB nas
Eleições 2024 foram excluídos do feito, com a concordância dos autores, por não
terem sido eleitos (id. 44687921 - autos nº 0600428-94.2024.6.16.0176),
restando no polo passivo apenas o Presidente do Partido (Osias Moraes de
Souza) e as candidatas investigadas (Marilis Xavier de Assis e Paula Renata
Fernandes Rodrigues).
O recorrente DALTON JOSE BORBA, que na inicial apontou a candidatura
fictícia apenas de Paula Renata Fernandes Rodrigues, em suas razões (id.
44687997 - autos nº 0600428-94.2024.6.16.0176) alega que restou comprovado
nos autos o preenchimento de todos os elementos da Súmula TSE nº 73, pois: a
candidata obteve somente 12 (doze) votos na eleição da capital, correspondente a
0,000843% dos votos válidos, sexta menor votação, evidenciando a votação
inexpressiva no contexto de município de grande porte; a prestação de contas não
possui movimentação financeira relevante, registrando apenas o recebimento de
R$ 1.000,00, doação do também candidato e presidente do PRTB durante a
eleição, utilizados integralmente para contratação de cabo eleitoral, indicando

Num. 44815144 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
provável intenção de evitar uma prestação de contas zerada que deixasse muito
explícita a candidatura fictícia; não há registros de atos de campanha, nem
mesmo da existência de materiais ou de postagens nas redes sociais, sendo as
únicas supostas provas dois prints de postagens de mesmo conteúdo no
Facebook, sem registro blockchain e em rede social não informada no registro de
candidatura.
Ressalta que a análise da inexpressividade da votação foi equivocada na decisão
recorrida, ao entender que a existência de outros candidatos com menos votos
seria um argumento a favor da candidata, e não é elemento isolado.
Repisa que a prestação de contas teve um único registro de despesa, que o
testemunho em juízo da pessoa contratada como cabo eleitoral apresenta
incongruências e que as supostas provas da confecção de material, juntadas
apenas em sede de alegações finais, reforçam a tese de que a única
movimentação financeira da campanha aparenta ter sido fraudada, com a
provável intenção de evitar a prestação de contas zerada deixando muito explícita
a candidatura fictícia.
Destaca que, no caso, não se pode esperar que o ônus da prova recaia sobre a
parte autora da ação, pois ao tentar comprovar que algo não ocorreu se tem um
contexto de prova impossível. Assim, todos os elementos expostos atestam a
inércia da candidata na realização de campanha, pois as provas testemunhais
colhidas em Juízo são contraditórias, exigindo dos investigados maior ônus
probatório, não suprido pelas provas documentais juntadas apenas em sede de
alegações finais, visto que não são válidas e nem aptas a comprovar a realização
de atos de campanha pela candidata.
Aduz a responsabilidade do dirigente partidário já que demonstrada a relação de

Num. 44815144 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
poder e autoridade com os demais integrantes da agremiação (que trabalhavam
em seu gabinete na Câmara Municipal de Curitiba) e que reproduziu uma
sistemática para a candidatura fictícia, com atenção extrema à votação para que
passasse despercebida, atribuindo valores mínimos para camuflar a prestação de
contas (com transferência Pix vindo diretamente dele), realizando pedido de
material em nome do partido com detalhamento de Paula como beneficiária (sem
registro na prestação de contas) e exigindo indicação de redes sociais para
insinuar realização de campanha eleitoral.
Requer, ao final, conhecimento e provimento do recurso, visando a reforma da
sentença e o julgamento procedente da demanda para, nos termos do art. 22 da
LC nº 64/90 e da Súmula TSE nº 73, declarar a nulidade de todos os votos
obtidos pela chapa proporcional do PRTB nas eleições de 2024; decretar a
inelegibilidade dos investigados Osias Moraes e Paula Renata Fernandes
Rodrigues; e, também nos termos da Súmula TSE nº 73 e do art. 109 do Código
Eleitoral, realizar o recálculo das cadeiras da Câmara Municipal de Curitiba.
Os recorrentes FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CURITIBA e
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA, que na inicial indicaram as
candidaturas fictícias de Marilis Xavier de Assis e de Paula Renata Fernandes
Rodrigues, em suas razões (id. 44687999 - autos nº 0600428-94.2024.6.16.0176),
preliminarmente, alegam a juntada de provas extemporâneas em sede de
alegações finais, requerendo sua exclusão do rol probatório.
No mérito, citam que o juízo de convencimento pautou-se na narrativa de que o
PRTB é um partido político de pequena expressão e que outras candidaturas (de
outras agremiações) também não lograram êxito em obter votação significativa,
desconsiderando as demais provas colhidas que demonstram o preenchimento de

Num. 44815144 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
todos os elementos da Súmula TSE 73 para caracterização da fraude à cota de
gênero.
Mencionam, quanto à votação inexpressiva, que o fato haver outras candidaturas
nessas condições não descaracteriza, por si só, a existência de fraude no caso
concreto; que Curitiba não é pequena o suficiente para justificar votações pífias
como a da candidata; que o C. TSE vem adotando como parâmetro o número de
votos obtidos em comparação com a população do município e o total de votos
válidos e, nesta condição, a votação de Paula corresponderia a apenas 0,001166%
dos votos do pleito; que o próprio Presidente da agremiação, em seu depoimento,
reconheceu que uma votação minimamente esperada para a candidata seria entre
300 e 400 votos.
Quanto à prestação de contas, indicam que a única receita declarada foi a doação
no valor de R$ 1.000,00, oriunda do também candidato Osias Moares de Souza;
que Paula não apresentou prestação de contas parcial; que o partido só não
apoiou financeiramente os três candidatos menos votados da chapa, dentre os
quais Paula; que houve repasse de recursos financeiros pelo candidato ao cargo
majoritário apoiado pelo PRTB a todos os candidatos da legenda, exceto a Paula;
e que, considerando as doações recebidas pelos demais candidatos do partido, o
argumento da sentença de que “PRTB é partido de pequena expressão, com
notórias dificuldades estruturais e financeiras” não justifica a discrepância de
tratamento entre as candidaturas masculinas e a de Paula.
Argumentam que a ausência de atos de campanha é notória e não se está diante
de pouca expressividade de campanha eleitoral, como entendeu o Juízo a quo,
pois demonstrada a ausência de redes sociais ativas (o perfil no Instagram
informado no registro de candidatura permaneceu em modo privado durante todo

Num. 44815144 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
o período eleitoral), a inexistência de material gráfico (já que foi apenas alegada
a produção de santinhos sem juntada de qualquer prova, reforçando a
artificialidade da narrativa defensiva), a existência de contradições nos
depoimentos das testemunhas e a omissão da defesa em apresentar qualquer
prova efetiva de campanha.
Reforçam que outros aspectos relevantes da instrução corroborando a alegação
de candidatura fictícia, bem como a participação inequívoca de Osias no ilícito,
foram ignorados na sentença, em especial: o parentesco da ‘laranja’ com ex-
dirigente partidário (2º Vice-Presidente Marco Antonio Rodrigues); o ingresso
tardio de Paula na chapa, como tentativa de suprir às pressas a cota de gênero; e
as distinções evidentes entre a candidatura de Paula (fictícia) e de Marilis, dentro
da mesma chapa.
Requerem, ao final, conhecimento e provimento do recurso para julgar
totalmente procedente a demanda e, nos termos do art. 22, XIV, da LC nº 64/90,
decretar a inelegibilidade de Osias Moraes de Souza e Paula Renata Fernandes
Rodrigues e, consequentemente, nos termos do art. 109 do Código Eleitoral, o
recálculo das cadeiras na Câmara Municipal de Curitiba, anulando-se todos os
votos conquistados pelos candidatos e pela legenda do PRTB e determinando-se
a diplomação e posse dos respectivos eleitos.
Os recorridos deixaram decorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões.
Nesta instância, a douta Procuradoria Regional Eleitoral ofereceu parecer (id.
44715832 - autos nº 0600428-94.2024.6.16.0176) opinando pelo conhecimento e
provimento do recurso, em suma, por considerar que o cotejo da situação fática
com os elementos elencados na Súmula TSE 73 comprovam o lançamento da
candidatura fictícia de Paula Renata Fernandes Rodrigues ao cargo de vereador

Num. 44815144 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
nas Eleições 2024 pelo PRTB e que tanto a prova documental como indiciária
coligidas demonstram, de modo suficiente, a ciência e a participação da
candidata no ilícito, bem como evidenciam a responsabilidade do presidente da
comissão provisória do PRTB, haja vista que sua omissão quanto à verificação
da regularidade e da efetiva participação da candidata implicou contribuição
direta para o vício na formação da chapa.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I - Tempestividade
Mediante consulta no PJe em 1º grau e no DJE/TRE-PR nº 129, Ano 2025,
verifica-se que a sentença recorrida foi publicada em 10/07/2025 (quinta-feira).
Ambos os recursos foram interpostos no dia 14/07/2025 (segunda-feira), sendo,
portanto, tempestivos.
Dessa forma, preenchidos os demais requisitos intrínsecos e extrínsecos de
admissibilidade, os recursos devem ser conhecidos.

II - Preliminar
a) Provas Apresentadas Extemporaneamente - Necessária
desconsideração
Os recorrentes FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA DE CURITIBA e
MATTEUS HENRIQUE DE OLIVEIRA alegaram, preliminarmente, a juntada
de provas extemporâneas em sede de alegações finais, apontando que, nos termos
do art. 22, inciso X, da LC n.º 64/90, a apresentação de alegações finais, em sede

Num. 44815144 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
de AIJE, ocorre após o término da instrução probatória e, além disso, não foi
garantido o contraditório e a ampla defesa aos recorrentes, em afronta aos
princípios da preclusão e da boa-fé processual.
De fato, como ponderado pela Procuradoria Regional Eleitoral, observa-se que as
duas capturas de tela de publicações aparentemente realizadas no Facebook (id.
44687844) e as notas de despesas gráficas (id. 44687845), todos apresentados
junto às alegações finais da investigada Paula, não se amoldam ao conceito de
documentos novos, conforme previsão do art. 435 do Código de Processo Civil,
pois pré-datam o ajuizamento das ações.
Quanto à juntada de documentos não juridicamente novos com as alegações
finais em AIJE já se manifestou esta Corte:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL.
IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JUNTADA DE
DOCUMENTOS COM ALEGAÇÕES FINAIS. DOCUMENTOS NÃO
JURIDICAMENTE NOVOS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO.
PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. USO ABUSIVO DAS SESSÕES
LEGISLATIVAS.
DISCURSOS
COM
SUPOSTO
CONTEÚDO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
NEGATIVA.
INOCORRÊNCIA.
IMUNIDADE PARLAMENTAR. CRÍTICAS A OUTROS POLÍTICOS.
AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE NÃO VOTO. FALAS
PROFERIDAS
DENTRO
DO
CONTEXTO
DOS
DEBATES
DA
CÂMARA. ABUSO DE PODER POLÍTICO NÃO EVIDENCIADO.
TRANSMISSÃO DAS SESSÕES. AUSÊNCIA DE CLARO CONTEÚDO
ELEITORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO USO INDEVIDO DOS MEIOS
DE COMUNICAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE BEM PÚBLICO PARA
REALIZAÇÃO
DE
REUNIÕES
PARTIDÁRIAS.
PROVAS
INSUFICIENTES. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AUSÊNCIA DE
PROVAS ROBUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 435 do Código de Processo Civil permite, em qualquer tempo,
a juntada aos autos de documentos novos, desde que destinados a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados inicialmente, ou daqueles
produzidos ou conhecidos no decorrer do processo. Não se admite,
portanto, a juntada de documentos não juridicamente novos com as
alegações finais, visto que já encerrada a instrução, inexistindo

Num. 44815144 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
cerceamento de defesa o seu não conhecimento pela decisão recorrida.
[...]
(TRE-PR. REl nº060019729, Des. Carlos Mauricio Ferreira, DJE de
07/07/2022. Sem grifos no original).
Destarte, ausente justificativa para impossibilidade de apresentação anterior e
considerando que se relacionam a fatos trazidos na inicial, ou seja, poderiam ter
sido apresentados em sede de contestação, assiste razão aos recorrentes quanto ao
fato de que devem ser desconsiderados esses documentos de prova apresentados
intempestivamente, em razão da preclusão.

III - Mérito
A cota de gênero, medida afirmativa adotada com o intuito de promover a
igualdade na representação da população por meio da promoção de candidaturas
de mulheres, historicamente desprestigiadas no acesso aos espaços de poder, a
despeito
de
representarem
51,5%
dos
brasileiros
(fonte:
https://censo2022.ibge.gov.br/panorama/), vem preconizada no art. 10, § 3º, da
Lei nº 9.504/97:
Art. 10. Cada partido poderá registrar candidatos para a Câmara dos
Deputados, a Câmara Legislativa, as Assembleias Legislativas e as Câmaras
Municipais no total de até 100% (cem por cento) do número de lugares a
preencher mais 1 (um).
(...)
§ 3º Do número de vagas resultante das regras previstas neste artigo, cada
partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% (trinta por cento) e o
máximo de 70% (setenta por cento) para candidaturas de cada sexo.

O estudo da cronologia normativa e jurisprudencial demonstra o longo caminho
percorrido desde então para tornar efetiva esta previsão legal, especialmente
porque muitas foram e ainda são as manobras utilizadas pelos partidos políticos
para burlar a norma e também porque demorada foi a resposta e atuação efetiva

Num. 44815144 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
do Poder Judiciário cumprindo o seu papel de zelar pela aplicação do princípio
democrático, sob o prisma da correta representatividade do eleitorado.
Nessa perspectiva, a Súmula TSE 73 teve importante papel no sentido de
viabilizar o reconhecimento da prática de fraude à cota de gênero, ao traçar
parâmetros objetivos para sua configuração. Não obstante, a redação do verbete
evidencia a necessidade de analisar os elementos indiciários enumerados em
conjunto com as circunstâncias do caso concreto para conclusão a respeito do
ilícito:
A fraude à cota de gênero, consistente no desrespeito ao percentual mínimo
de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas, nos termos do art. 10, §
3º, da Lei n. 9.504/97, configura-se com a presença de um ou alguns dos
seguintes elementos, quando os fatos e as circunstâncias do caso concreto
assim permitirem concluir:
(1) votação zerada ou inexpressiva;
(2) prestação de contas zerada, padronizada ou ausência de
movimentação financeira relevante; e
(3) ausência de atos efetivos de campanhas, divulgação ou promoção da
candidatura de terceiros.
O reconhecimento do ilícito acarretará:
(a) a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (Drap)
da legenda e dos diplomas dos candidatos a ele vinculados,
independentemente de prova de participação, ciência ou anuência deles;
(b) a inelegibilidade daqueles que praticaram ou anuíram com a conduta, nas
hipóteses de Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE);
(c) a nulidade dos votos obtidos pelo partido, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral), inclusive para
fins de aplicação do art. 224 do Código Eleitoral.
Da mesma forma a Resolução TSE nº 23.735/2024, traz essas importantes
diretrizes a respeito dos elementos que servem para evidenciar o propósito de
burlar o cumprimento da norma, dos atos partidários que contribuem para sua
configuração e, ainda, evidencia a dispensa de demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis):
Art. 8º A fraude lesiva ao processo eleitoral abrange atos que possam iludir,
confundir ou ludibriar o eleitorado ou adulterar processos de votação e

Num. 44815144 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
simulações e artifícios empregados com a finalidade de conferir vantagem
indevida a partido político, federação, coligação, candidata ou candidato e
que possam comprometer a normalidade das eleições e a legitimidade dos
mandatos eletivos.
§ 1º Configura fraude à lei, para fins eleitorais, a prática de atos com
aparência de legalidade, mas destinados a frustrar os objetivos de normas
eleitorais cogentes.
§ 2º A obtenção de votação zerada ou irrisória de candidatas, a prestação
de contas com idêntica movimentação financeira e a ausência de atos
efetivos de campanha em benefício próprio são suficientes para
evidenciar o propósito de burlar o cumprimento da norma que estabelece
a cota de gênero, conclusão não afastada pela afirmação não comprovada
de desistência tácita da competição.
§ 3º Configura fraude à cota de gênero a negligência do partido político
ou da federação na apresentação e no pedido de registro de candidaturas
femininas, revelada por fatores como a inviabilidade jurídica patente da
candidatura, a inércia em sanar pendência documental, a revelia e a
ausência de substituição de candidata indeferida.
§ 4º Para a caracterização da fraude à cota de gênero, é suficiente o
desvirtuamento finalístico, dispensada a demonstração do elemento
subjetivo (consilium fraudis), consistente na intenção de fraudar a lei.
§ 5º A fraude à cota de gênero acarreta a cassação do diploma de todas
as candidatas eleitas e de todos os candidatos eleitos, a invalidação da
lista de candidaturas do partido ou da federação que dela tenha se valido
e a anulação dos votos nominais e de legenda, com as consequências
previstas no caput do art. 224 do Código Eleitoral.[...]
Pois bem. Analisados os recursos, observa-se que o ponto crucial de discussão
repousa sobre estarem presentes ou não elementos robustos para comprovar que a
candidatura de Paula Renata Fernandes Rodrigues foi realizada pelo Partido
PRTB de Curitiba com o único intuito de preencher formalmente a cota de
gênero prevista na legislação e viabilizar a chapa proporcional, e que o
Presidente do Partido, Osias Moraes de Souza, tinha ciência e/ou anuiu com a
fraude.
A sentença recorrida (id. 44687986) julgou improcedentes as demandas em razão
da falta de êxito em comprovar a prática dolosa e simulação das candidatas.

Num. 44815144 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
Vejamos a fundamentação, especialmente em relação à candidata Paula:
No presente feito, a instrução probatória, com a juntada volumosa de
documentos, depoimento das partes e oitiva de testemunhas, não logrou êxito
em comprovar a prática dolosa, tampouco a simulação das candidaturas de
Paula Renata Fernandes Rodrigues ou Marilis Xavier de Assis.
2.3. Da análise das candidaturas apontadas como fictícias
2.3.1. Paula Renata Fernandes Rodrigues
Embora a candidata tenha obtido votação pouco expressiva (12 votos) e
apresentado movimentação financeira modesta (R$ 1.000,00 para
contratação de cabo eleitoral), não há nos autos prova irrefutável de
ausência de atos de campanha.
A ausência de expressiva divulgação em redes sociais ou em materiais
físicos não permite, por si só, concluir pela inexistência de campanha.
Como ressaltado pela defesa, o PRTB é partido de pequena expressão,
com notórias dificuldades estruturais e financeiras, especialmente
naquele pleito, como amplamente demonstrado nos autos.
A votação pouco expressiva não foi exclusividade desta candidata, vez
que o PRTB, partido pelo qual ela concorreu, não conseguiu eleger
qualquer candidato. Além disso, o site Resultados – TSE indica que
Curitiba elegeu suplentes com votação menos expressiva que a
candidata: Reginaldo Ananias (PMB - 10 votos), Nilsinho dos Animais
(PODE - 9 votos), Telma Nogueira do Projeto Debo (PMB - 9 votos),
Clayton Patitucci (Novo - 6 votos).
Ademais, a condição de familiar de dirigente partidário (prima de vice-
presidente) tampouco, isoladamente, conduz à configuração de fraude,
inexistindo nos autos elementos que demonstrem o conluio entre os
dirigentes partidários com vistas à burla da cota legal.
Por fim, a candidata teve seu registro deferido
(0600182-
92.2024.6.16.0178), tem parecer favorável pela aprovação com ressalvas
das contas prestadas (0600277-71.2024.6.16.0001) e a sua versão não foi
infirmada por outros elementos probatórios.
2.3.2. Marilis Xavier de Assis
Em relação à candidata Marilis Xavier de Assis, a acusação também se
sustenta em votação modesta (26 votos), ausência de estrutura de campanha e
prestação de contas com movimentação financeira pouco expressiva.
Contudo, conforme bem defendido pelo advogado dativo, não há nos autos
qualquer elemento que indique que sua candidatura tenha sido simulada ou
fictícia.
Ao revés, seu depoimento, prestado com clareza e firmeza, demonstrou que,
embora enfrentando limitações de saúde, participou do processo eleitoral
dentro de suas possibilidades, expressando, inclusive, desejo de futura
candidatura.
A imputação genérica e desprovida de elementos concretos não se sustenta,
sendo imperioso reconhecer a inexistência de fraude.

Num. 44815144 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
Também a candidata teve seu registro deferido (0600168-17.2024.6.16.0176)
e suas contas foram aprovadas com ressalvas (0600318-89.2024.6.16.0178).
2.4. Da ausência de responsabilidade do dirigente partidário
No que tange a Osias Moraes de Souza, presidente da comissão provisória do
PRTB à época, igualmente não se vislumbra sua responsabilidade pessoal
pela suposta fraude.
Conforme assentado pelo Tribunal Superior Eleitoral, a responsabilização por
fraude à cota de gênero demanda a comprovação de conduta dolosa, com
participação ativa ou anuência na prática ilícita, o que não restou
demonstrado nos autos.
A simples condição de dirigente partidário e doador de recurso modesto à
candidata não autoriza a presunção de responsabilidade. A prova oral colhida,
inclusive, indicou que as decisões sobre candidaturas eram tomadas
coletivamente, não havendo prova de que o investigado tenha induzido ou
participado da suposta candidatura fictícia.
2.5. Da improcedência dos pedidos
Diante da ausência de elementos probatórios capazes de comprovar, de forma
segura, a prática de fraude à cota de gênero e o dolo dos investigados, não há
como acolher os pedidos formulados nas ações.
De rigor, portanto, a improcedência dos pedidos nas ações de investigações
judiciais eleitorais de números 0600428-94.2024.6.16.0176 e 0600427-
06.2024.6.16.0178.
Os recorrentes afirmam que além de restar inconteste a presença dos três
elementos indiciários previstos na Súmula TSE 73, a sentença deixou de
considerar outros aspectos relevantes da instrução, os quais corroboram com a
tese de que a candidatura foi utilizada apenas como subterfúgio para
preenchimento da cota de gênero pelo partido, a fim de viabilizar a chapa
proporcional, principalmente a manutenção de todos os candidatos masculinos
que já tinham sido registrados no DRAP.
Com efeito, a inexpressividade na votação da candidata investigada, Paula
Renata Fernandes Rodrigues, pode ser observada objetivamente quando
constatado que os 12 (doze) votos obtidos correspondem a 0,000843% dos votos
válidos do município de Curitiba e a fez figurar como a sexta candidata menos
votada na Capital.
No que diz respeito à prestação de contas da candidata, não houve movimentação

Num. 44815144 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
financeira relevante. O único registro de receita corresponde a uma doação do
presidente do PRTB à época, Osias Moraes de Souza, no valor de R$ 1.000,00
(mil reais), integralmente destinado à gasto com a contratação de um cabo
eleitoral visando “prestação de serviços de assistência e militância, distribuição
de material gráfico/panfletagem” (id. 44687577 - autos nº 0600427-
06.2024.6.16.0178), o que é pouco crível, uma vez que não há qualquer registro
de receita ou despesa para confecção de material impresso de propaganda.
Ainda mais quando, o depoimento em juízo da prestadora de serviço, no caso
Amanda Duarte do Amaral, ao invés de esclarecer o porquê da contratação e as
circunstâncias que envolveram o desempenho das atividades, traz à tona
incongruências que acabam levando ao questionamento de sua credibilidade, em
especial para servir como prova isolada e suficiente da realização de atos de
campanha pela investigada.
No depoimento (ids. 44687946 a 44687949), Amanda, soando bastante insegura
em alguns pontos, disse, em resumo, que trabalhou para Paula por meio do
vereador Osias (essa questão foi rechaçada no depoimento do presidente do
partido, o qual declarou ter ficado “surpreso” com a afirmação e não lembrar de
ter feito indicação para Paula, mesmo porque não tinha o contato de Amanda);
que a ajudou nas eleições entregando os santinhos, que ela só tinha mais no final
da campanha; que o santinho tinha a foto e o número (22180), mas não lembrava
a cor e não soube especificar a quantidade de material disponibilizado; que foi
contratada uma semana antes da eleição, que entregaram o material no bairro de
Paula; que não lembra os dias e horários em que realizou a atividade e não se
recorda de ter feito algum tipo de prestação de contas sobre o serviço prestado;
que não cobrou muito pelo serviço porque queria auxiliar a candidata recebeu
uns 200, 300 reais, 1000 reais pelo trabalho (nesse ponto, como aparentou que o

Num. 44815144 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
último valor, correto de acordo com o contrato, foi indicado por alguém que
estava na sala, houve intervenção da Juíza destacando que outras pessoas não
poderiam influenciar as respostas da testemunha).
É relevante pontuar que não há qualquer registro da doação do material na
prestação de contas da candidata ou do órgão partidário municipal. Da mesma
forma, não foi apresentada nenhuma cópia do material produzido ou mesmo do
modelo/layout utilizado, visando afastar eventuais questionamentos sobre a
efetiva produção.
Ademais, embora desconsiderada como prova, posto que apresentada
intempestivamente, salta aos olhos o fato de que a nota fiscal de serviços gráficos
(id. 44687982) foi emitida em 03/10/2024, ou seja, às vésperas da eleição, não
existindo qualquer prova de que o pedido tenha sido realizado com antecedência
necessária ou que a entrega do material tenha sido concretizada a tempo para
eficácia de uma campanha minimamente séria. Tal situação torna pouco plausível
a versão apresentada por Osias Moares de Souza, presidente do partido, no
depoimento prestado (id. 44687954), de que foi dispensada a atenção necessária
e legítima a essa candidatura.
Além de tudo, fica evidente também que Paula recebeu tratamento diferente dos
companheiros de chapa, mas não para seu benefício, pois foi uma das únicas que
não registrou doações provenientes do órgão municipal e a única que não teve
material de campanha doado pelo candidato à majoritária apoiado pelo Partido.
Neste cenário, como bem destacado pela Procuradoria Regional Eleitoral: “[...] o
que vemos, é um tratamento de candidatura de segunda classe por parte do
partido, o que reforça o quadro de candidatura fictícia para os fins do que se tem
em julgamento”.

Num. 44815144 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
Sobre a ausência de atos de campanha, soma-se ao que já foi exposto a respeito
da ausência de material gráfico, o fato de que não há qualquer prova de
propaganda em rede social.
Malgrado não exista determinação legal obrigando o(a) candidato(a) a utilizar
determinado meio para realizar campanha, em um cenário de dificuldades
financeiras ou logísticas para confecção de materiais gráficos, como indicam os
investigados e a decisão recorrida, sobressai a falta de utilização das redes
sociais, já que este é um meio gratuito, que não exige profissionalismo e possui
grande alcance no contexto contemporâneo.
Anote-se que a candidata indicou a rede social Instagram no registro de
candidatura, mas não juntou prova nos autos de que tenha se utilizado desta
ferramenta. De outro lado, buscou fazer prova da realização de atos de
divulgação da candidatura, aparentemente na rede social Facebook (não
informada à Justiça Eleitoral no RRC), juntando dois prints de postagens de
mesmo conteúdo que, além de terem sido apresentados extemporaneamente,
como apontam os recorrentes e a Procuradoria Regional Eleitoral, não estão
acompanhados da URL das publicações, não esclarecem o perfil que as teria
publicado e não possuem registro blockchain garantindo sua autenticidade.
Frisa-se que, dentro do contexto judicial para a comprovação da ocorrência de
fraude à cota, muitas vezes é necessário ponderar quando a exigência de
produção de provas exaustivas quanto à realização de atos de campanha poderia
se tornar medida desarrazoada e contrária à própria medida afirmativa e ao
Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, previsto na Resolução
CNJ nº 492 de 17/03/2023.
Sob esse olhar, verifica-se que a sentença recorrida isolou alguns elementos

Num. 44815144 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
previstos na Súmula TSE 73 (votação inexpressiva e prestação de contas sem
movimentação financeira relevantes) e outros relacionados ao contexto fático que
foram utilizados pelos recorrentes para reforçar a tese da prática de fraude (a
condição de familiar de dirigente partidário - prima de vice-presidente)
concluindo que isoladamente não são capazes de comprovar o ilícito.
Ocorre que, no presente feito, não foi juntada pelos investigados prova mínima
do envolvimento da candidata investigada para realização de uma campanha
idônea, tendo ela mesma preferido manter silêncio ao invés de dar sua versão dos
fatos e se defender em juízo (id. 44687949). Em compensação existem elementos
indiciários e um contexto fático (de dificuldade de construção da chapa com as
candidaturas femininas necessárias para cumprimento dos ditames legais),
demonstrado tanto pelas provas colacionadas pelos recorrentes quanto pelas
provas testemunhais colhidas em juízo, que em conjunto alicerçam a prática do
ilícito.
Diante de todo o exposto, tem-se que, ao contrário do que conclui a sentença, há
um conjunto probatório suficiente e coerente, construído por elementos aptos a
comprovar tanto a presença dos três dos elementos indiciários e indicativos de
fraude à cota de gênero previstos no verbete da Súmula TSE 73 como o contexto
fático em que se desenvolveu a fraude. Ou seja, permitindo afirmar que a
candidatura de Paula Renata Fernandes Rodrigues era fictícia e visou unicamente
a preencher, de modo artificial, a cota de gênero previsto no art. 10, §3º, da Lei
nº 9.504/97 e, com isso, viabilizar o lançamento da chapa proporcional.
O reconhecimento da fraude à cota de gênero implica, como consequência
automática, a cassação do Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários
(DRAP) e do diploma de todos os candidatos a ele vinculados, a nulidade dos

Num. 44815144 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
votos obtidos pelo partido e a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário.
Trata-se de consequência decorrente do sistema proporcional e que independe de
demonstração de ciência prévia dos candidatos que compuseram a chapa.
Entretanto, no que se refere à inelegibilidade, sanção de caráter personalíssimo, é
necessária a análise de elementos subjetivos que indiquem que todos os(as)
investigados(as) praticaram ou anuíram com a conduta. É o que se extrai da regra
disposta no art. 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/90:
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos
eleitos, o Tribunal declarará a inelegibilidade do representado e de quantos
hajam contribuído para a prática do ato, cominando-lhes sanção de
inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes
à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou
pelo desvio ou abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação,
determinando a remessa dos autos ao Ministério Público Eleitoral, para
instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de ação penal, ordenando
quaisquer outras providências que a espécie comportar;
Quanto à investigada Paula Renata Fernandes Rodrigues, os elementos
constantes dos autos dão conta de demonstrar que ela agiu voluntariamente ao
aceitar convite para compor, mesmo que só formalmente, a Chapa proporcional
lançada pelo Partido Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB em
Curitiba.
Quanto ao Presidente do órgão partidário, Osias Moraes de Souza, embora não
seja possível impor uma condenação automática, as provas colhidas nos autos
demonstram sua estrita responsabilidade do dirigente com a candidatura ora
considerada fraudulenta.
Isso porque, as contradições verificadas em seu depoimento, especialmente
quanto a negar conhecer Amanda, que havia declarado ter sido indicada por ele
para o serviço de cabo eleitoral de Paula, aliada a constatação que o pagamento

Num. 44815144 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
pelos serviços por ela prestados decorreram de doação dele decorrente, indicam
forte relação entre Osias e a candidatura fraudulenta de Paula.
Além disso, em nada depõe a seu favor a alegação de que não atuava de fato
como dirigente, uma vez que na condição de dirigente partidário, sua omissão
quanto à verificação da regularidade e da efetiva participação da candidata
implicou contribuição direta para o vício na formação da chapa, afrontando o
disposto no art. 10, § 3º, da Lei nº 9.504/97, cuja finalidade é assegurar a
inclusão real de mulheres na política, e não seu mero uso como instrumento
formal para burlar a legislação.
No caso dos autos pontua-se que Osias estava presente nas reuniões do Partido
que deliberaram sobre a formação da chapa e posteriores substituições (conforme
atas juntadas pelos investigantes), subscreveu o DRAP, bem como reconheceu,
quando do depoimento em Juízo, ter participado da montagem da chapa
proporcional e estar ciente de circunstâncias como a desistência de candidaturas
femininas e a falta de recursos para outras.
Além disso, destaca-se que, na ata de convenção realizada no dia 22/08/2024,
oportunidade em que ficou definida a inclusão de Paula Renata Fernandes
Rodrigues na chapa proporcional, consta expressamente que “Foi explicado
ainda pelo presidente que o ato é necessário para respeitar a cota de gênero e que
os candidatos já lançados estão sendo retificados” (id. 44687581).
Não há como se eximir da responsabilidade do cargo ocupado indicando que a
gestão da campanha era realizada pelos outros componentes do órgão de diretivo,
ainda mais quando ficou demonstrado pelos recorrentes que Osias tinha uma
relação de poder e autoridade com 4 (quatro) dos 6 (seis) componentes do órgão
diretivo da agremiação, visto que essas pessoas também trabalhavam em seu

Num. 44815144 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
gabinete na Câmara Municipal de Curitiba.
Anote-se que as candidaturas fictícias não são apenas aquelas registradas sem o
consentimento ou sem a vontade da candidata, tampouco se restringem às
hipóteses em que há conluio entre as candidatas fictícias e o partido político,
circunstância que “não integra os requisitos essenciais à caracterização da fraude
na cota de gênero” (TSE. AgR no REspe nº060068534, Relator Min. Raul
Araujo Filho, DJE de 13/05/2024), “bastando, para tanto, o desvirtuamento
finalístico da norma” (TSE. ED no REspe nº 060099653, Min. André Ramos
Tavares, DJE de 11/12/2024).
Em suma, demonstrada a fraude à cota de gênero e considerando que o partido
não teve candidatos eleitos, a hipótese é de procedência das demandas para o fim
de cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) do
PRTB; de declarar a nulidade dos votos obtidos pelo partido e a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidário (art. 222 do Código Eleitoral); bem como de
impor aos investigados Paula Renata Fernandes Rodrigues e Osias Moraes de
Souza a sanção de inelegibilidade, pelo prazo de 8 (oito) anos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER dos recursos interpostos para,
no mérito, DAR-LHES PROVIMENTO, para o fim de:
(a) cassar o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP)
apresentado pelo Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB de Curitiba
nas Eleições 2024;

Num. 44815144 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
(b) cassar os diplomas de todos os candidatos a ele vinculados;
(c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo Partido Renovador Trabalhista
Brasileiro - PRTB de Curitiba nas Eleições 2024;
(d) determinar ao juízo competente que dê cumprimento à decisão e proceda à
retotalização dos votos, com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário;
e
(e) declarar a inelegibilidade de Paula Renata Fernandes Rodrigues e de Osias
Moraes de Souza pelo período de 8 (oito) anos a contar das Eleições 2024.
Aos recorridos é assegurada a continuidade do exercício do mandato até o
esgotamento da instância ordinária, ou seja, enquanto não publicado eventual
acórdão em primeiros embargos de declaração desta decisão (TSE, TutAntAnt nº
060071865, Rel. Min. Estela Aranha, j. 02/10/2025), ressalvada a hipótese de
eventual obtenção de efeito suspensivo junto à Superior Instância.
É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600428-94.2024.6.16.0178 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR (A): DESA. FEDERAL CLAUDIA

Num. 44815144 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 17/12/2025 13:51:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25121713511451800000043751929
Número do documento: 25121713511451800000043751929
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 18/12/2025 14:26:51
CRISTINA CRISTOFANI - RECORRENTE: DALTON JOSE BORBA - Advogados do RECORRENTE:
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076-A, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ -
PR86684-A, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442 - RECORRENTES: MATTEUS HENRIQUE
DE OLIVEIRA, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FÉ BRASIL (PT/PC DO B/PV) - CURITIBA
- MUNICIPAL - PR - Advogados dos(as) RECORRENTES: MELISSA GONINI DE MATTOS LEAO -
PR128164, MATHEUS OLIVA - PR127546, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR97632-A, LUIZ
EDUARDO PECCININ - PR58101-A, MARIA LUCIA BARREIROS - PR103550, JEANCARLO DE
OLIVEIRA COLETTI - PR81995-A, DYLLIARDI ALESSI - PR55617-A - RECORRIDA: PAULA
RENATA FERNANDES RODRIGUES - Advogados da RECORRIDA: ERIVAN DA SILVA BONTORIN
- PR69352, PAULA PRICILA LIMA DANIELLI - SC49294 - RECORRIDO: MARILIS XAVIER DE
ASSIS - Advogado do RECORRIDO: CLAUDIO WILSON DE MORAES JUNIOR - RECORRIDO:
OSIAS MORAES DE SOUZA - Advogado do RECORRIDO: REGIELY ROSSI RIBEIRO - PR70286
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, deu-lhes provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osório Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osório Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais,
José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 15.12.2025.